Tribunal: TJES
Processo: 0039722-48.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039722-48.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO MATEUS PORTO ZANELATO e outros

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DO ESTADO DE SAÚDE PELO SEGURADO. MÁ-FÉ COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por espólio contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, por entender configurada a má-fé do contratante do seguro de vida, que omitiu doenças cardíacas graves preexistentes, determinantes para o óbito ocorrido pouco após a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura securitária pela seguradora é legítima diante da alegação de doença preexistente, à luz da Súmula 609 do STJ, e se ficou caracterizada a má-fé do segurado na omissão de seu real estado de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 609 do STJ estabelece que a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita quando inexistirem exames médicos prévios ou comprovação de má-fé do segurado.

4. A boa-fé objetiva rege os contratos de seguro, impondo deveres de lealdade, confiança e cooperação, cuja violação afasta o direito à indenização.

5. A prova documental e pericial comprova que o segurado tinha ciência, desde 2009, de doenças cardíacas graves e crônicas, com registros de internações, cirurgias e tratamentos, omitidos no preenchimento da proposta de seguro firmada em 2014.

6. A omissão deliberada de informações relevantes configura má-fé, legitimando a negativa de cobertura com fundamento no art. 766 do Código Civil e na cláusula contratual que prevê a perda de direitos em caso de declarações inexatas.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade da recusa securitária quando demonstrada a má-fé do contratante, o que resta constatado,
in casu
, com lastro na robusta prova produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura securitária é legítima quando comprovada a má-fé do segurado pela omissão de doenças graves preexistentes conhecidas no momento da contratação.

2. O art. 766 do Código Civil e as cláusulas contratuais específicas autorizam a perda do direito à indenização quando o segurado presta declarações inexatas ou omite circunstâncias relevantes para a aceitação do risco.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 766; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000360-11.2017.8.08.0043, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJ-ES, Apelação Cível nº 0003758-62.2014.8.08.0045, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ESPÓLIO DE MATEUS PORTO ZANELATO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
SULAMÉRICA SEGURO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
, fundada na negativa de pagamento de seguro de vida do qual o autor figura como beneficiário, julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que o contratante do seguro de vida teria agido com má-fé ao omitir doença preexistente que contribuiu para o óbito, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar da seguradora, nos termos do art. 766 do CC e da cláusula 16ª do contrato.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não há nos autos qualquer prova de que a seguradora exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro de vida, o que afasta a caracterização de má-fé do contratante; (ii) a prova pericial, embora afirme a presença de doenças pré-existentes, não comprova que tais doenças foram causadoras da morte do contratante; (iii) houve conduta abusiva e desleal por parte da apelada, que reiteradamente adiou a resposta ao requerimento administrativo de pagamento do prêmio, mesmo após o envio de toda a documentação exigida; (iv) em outro processo judicial, envolvendo seguro contratado na mesma data com outra seguradora (Porto Seguros), o pedido foi julgado procedente, reconhecendo-se a inexistência de má-fé do contratante; (v) a jurisprudência, inclusive com base na Súmula 609 do STJ, afasta a recusa de cobertura securitária fundada em doença preexistente, quando não comprovada a má-fé do segurado nem exigidos exames médicos antes da contratação.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Como cediço, prevê a Súmula nº 609 do STJ que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

A jurisprudência deste Sodalício caminha nessa mesma direção, conforme ilustra o seguinte aresto desta c. 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO . ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADORA QUE NÃO REALIZOU EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Nos termos da súmula n. 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
. 2) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios . 3) Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000360-11.2017.8 .08.0043, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Assim, à luz dos princípios da cooperação, da confiança, da lealdade e, em especial, da boa-fé objetiva, torna-se legítima a recusa de cobertura securitária quando evidenciada a má-fé do segurado.

Justamente com base no referido entendimento é que a r. sentença julgou improcedente a pretensão autoral, assentando que o contratante do seguro de vida agiu com má-fé ao omitir doença cardíaca grave preexistente que contribuiu para o óbito pouco tempo após a contratação. Confira-se:

“No caso sub judice, conquanto a demandada não tenha exigido a elaboração de laudo médico ao segurado por ocasião da assinatura do contrato de seguro, ressai de forma evidente a má-fé do segurado Marcone de Oliveira Castro apta a afastar a obrigação da parte demandada, tendo em vista que, conforme demonstram à saciedade os documentos coligidos, ele desde o ano de 2013 tinha completa ciência dos problemas cardiológicos que o levaram a óbito, mas em nenhum momento levou à parte ré qualquer informação a esse respeito no momento da contratação (fls. 63/115).

Destaca-se, nesse viés, o resultado das diligências feitas pela demandada às folhas 63/115, em que logrou obter informações sobre as internações do segurado, pelas quais se observa que, de fato, desde o ano de 2013: (i) apresentou os primeiros sinais de doença cardíaca grave; (ii) foi feito o diagnóstico de insuficiência cardíaca; (iii) iniciou-se tratamento específica para tal patologia, tendo o segurado inclusive se submetido a cirurgia cardíaca.

Nessa ordem, a pericia médica produzida sobre os prontuários médicos do segurado fornecidos pelo nosocômio que ele frequentou desde 2008, foi além e concluiu que o segurado apresentou os primeiros sinais das patologias que o levaram a óbito desde 2009. É o que se vê do laudo pericial de folhas 2673/2681 (...)

Como se vê, a prova pericial é conclusiva a respeito do nexo entre a doença do autor manifestada bem antes da assinatura do contrato de seguro, o qual o segurado tinha ciência, com a causa de seu falecimento”

Esta é a mesma conclusão a que chego, inobstante a irresignação do recorrente, por restar amplamente demonstrada a ocorrência de má-fé na contratação do seguro de vida firmado por Marcone de Oliveira Castro -
falecido que apontou o ora recorrente como beneficiário.

Com efeito, os documentos médicos constantes dos autos revelam, de forma incontroversa, que o segurado apresentava, desde pelo menos o ano de 2009, quadro clínico compatível com doenças cardíacas e respiratórias graves, incluindo cardiopatia derivada de doença coronariana e valvar, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca e hipertensão arterial, com registros de tratamento clínico e cirurgias anteriores à data de celebração do contrato de seguro, ocorrido em
agosto de 2014
.

Vale frisar, ainda, que a morte se deu em
maio de 2015
, ou seja, pouco tempo após a pactuação, sendo que a perícia médica indireta, realizada com base no extenso prontuário fornecido pelo Hospital Meridional, concluiu de modo categórico pela preexistência das patologias determinantes da
causa mortis
, com plena ciência do segurado acerca dessas condições no momento da contratação.

Vale conferir:

“Os documentos anexados aos autos informam que o Sr. Marcone de Oliveira Castro, ora periciado,
apresentou mal-estar súbito no dia 05/05/2015
, sendo internado no Hospital Meridional, vindo a óbito no mesmo dia. (...)

Conforme certidão de óbito
as causas mortis foram: Choque; infecção respiratória aguda; doença pulmonar obstrutiva crônica; insuficiência cardíaca congestiva; doença coronariana
. (...)

Conforme registros dos prontuários presentes aos autos,
o de cujus era portador de doença coronariana e doença valvar, as quais necessitaram de intervenções cirúrgicas, tratamentos clinicos para insuficiência cardiaca, arritmia cardiaca e hipertensão arterial. Possuía ainda outras comorbidades
não relacionadas ao objeto da perícia. O primeiro registro diagnóstico presente aos autos data de 21/12/2009. (...)

Conforme registros dos prontuários presentes aos autos, o de cujos era portador de doença coronariana e doença valvar, as quais necessitaram de intervenções cirúrgicas, tratamentos clinicos para insuficiência cardiaca, arritmia cardiaca e hipertensão arterial. Possuía ainda outras comorbidades não relacionadas ao objeto da perícia. O primeiro registro diagnóstico presente aos autos data de 21/12/2009”.

Sob essas razões, concluiu a
Expert
que “tendo em vista os fatos acima relatados, análise da documentação dos autos, entendemos que
o
de cujus
possuía patologias que contribuíram e/ou foram determinantes para
causa mortis
, com tratamento médico desde o ano de 2009” (fl. 2.681).

Assim, conclui-se que a omissão deliberada de informações relevantes quanto ao estado de saúde do proponente do seguro evidencia a sua má-fé, de modo que a negativa da seguradora encontra respaldo legal e contratual, notadamente por força do art. 766 do Código Civil e da Cláusula 16ª, item 16.1., alínea “c”, da apólice contratual,
in verbis
:

CC, Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

CLÁUSULA 16ª - DA PERDA DE DIREITOS

16.1 A Sulamérica não pagará qualquer indenização referente ao presente seguro, nem restituirá os prêmios do seguro e terá, ainda, o direito ao recebimento do prêmio vencido, nas seguintes hipóteses, além das previstas em lei e nas condições contratuais:

c) Quando o segurado, seu representante ou o corretor de seguros fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta de contratação ou no valor do prêmio, ficando ainda o segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido;”

Esclareça-se não se estar meramente presumindo a má-fé do contratante do seguro, mas, sim, reconhecendo-se que ela se revela evidenciada pela farta prova documental médica que aponta a pré-existência de doenças cardíacas graves que não foram relatadas pelo segurado, que assinalou “não” na seção em que lhe era indagado se “sofre de pressão alta ou algum problema no coração como arritmias, taquicardias, sopro no coração, coração fraco, coração grande?” (fl. 40).

Ressalte-se, ainda, que a análise da má-fé deve observar as peculiaridades de cada contrato e o conjunto probatório de cada processo, de modo que a existência de jurisprudência em sentido contrário não vincula o julgamento do presente feito, especialmente diante da robusta prova que atesta a omissão relevante no preenchimento da proposta de seguro ora discutida.

Inevitável, portanto, a manutenção da r. sentença, que se mostra alinhada à jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE . DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA CONFIANÇA, DA LEALDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Colendo STJ firmou posicionamento no sentido de que não cabe à seguradora negar o pagamento da indenização securitária sob o pretexto de ser o segurado portador de doença preexistente quando não forem realizados, de maneira prévia, os exames médicos necessários para tanto ou não estar comprovada a má-fé do segurado. 2.
As provas dos autos demonstram que quando da contratação dos seguros prestamistas o beneficiário já tinha plena ciência de que era portador das enfermidades que foram por ele negadas nas declarações de saúde preenchidas quando firmado o pacto
. 3.
Na contratação de seguro de pessoa as partes devem observar os princípios da cooperação, da confiança, da lealdade e, em especial, da boa-fé objetiva
. 4.
Mesmo em se tratando de relação de consumo não há que se falar na dispensa, inclusive por parte do consumidor, quanto à observância dos princípios que regem os contratos, eis que o microssistema consumerista regido pelo Código de Defesa do Consumidor não visa apenas e a qualquer custo proteção do consumidor, mas sim resguardar todo o complexo de relações negociais que envolvam fornecedores e consumidores
. 5 . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003758-62 .2014.8.08.0045, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposto por ESPÓLIO DE MATEUS PORTO ZANELATO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, MAJORO de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial fixada na sentença, permanecendo suspensa sua exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)